Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-48.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005979-48.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOREIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 34.637.933/0001-06 (RECORRENTE), MORONI COLONATO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.379.441-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou a restituir o valor de R$ 5.375,98 a pessoa jurídica, em razão de transferência via PIX não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a realização de transferência bancária eletrônica (PIX) mediante uso de credenciais, mas destoante do perfil de movimentação financeira do cliente, caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira, configurando fortuito interno e ensejando o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ). O dever de segurança abrange o monitoramento e a identificação de transações que fujam ao padrão habitual de consumo do correntista.

4.
A prova técnica apresentada isoladamente (logs de IP e uso de dispositivo) é insuficiente para afastar a responsabilidade da instituição quando a operação impugnada destoa manifestamente do histórico da conta. No caso, a transferência questionada possuía valor expressivamente superior à média de movimentação da
parte

reclamante
, evidenciando falha nos mecanismos de detecção de fraude e bloqueio preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras possuem o dever de segurança de identificar e impedir transações financeiras atípicas que destoem do perfil de consumo e movimentação habitual do cliente. 2. A validação de operação suspeita e discrepante do padrão do correntista, sem a devida confirmação de segurança, configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, gerando o dever de restituir os valores indevidamente transferidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução BCB nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005979-48.2025.8.11.0007

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido
: MOREIRA DOS SANTOS LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MOREIRA DOS SANTOS LTDA ajuizou reclamação em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Noticiou que: a) em 15/5/2025 constatou transferência não autorizada de R$ 5.375,98 para terceiro; b) a transferência foi realizada sem autorização da representante legal; c) houve falha na segurança do serviço bancário; d) registrou boletim de ocorrência e abriu protocolo junto ao banco; e) a conta foi bloqueada após o dano consumado; f) o banco negou responsabilidade após 17 dias. Requereu
a
restituição do valor de R$ 5.375,98
, além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) trata-se de relação de consumo sujeita ao CDC; b) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva; c) houve falha na prestação do serviço; d) a
parte

recorrente não apresentou provas técnicas robustas (logs de acesso, IP, geolocalização, relatórios antifraude); e) a simples alegação de uso de credenciais não afasta a responsabilidade; f) configura-se fortuito interno conforme Súmula 479 do STJ; g) não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima; h) o dano material está comprovado; i) não há dano moral presumido para pessoa jurídica; j) ausente prova de lesão à honra objetiva. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para

conden
ar
a
parte
rec
lamada
ao pagamento de R$ 5.375,98 a título de danos materiais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço; b) as transações foram realizadas com login, senha e dispositivo usualmente utilizado; c) não houve invasão da conta conforme análise da área de risco; d) configura-se culpa exclusiva da vítima por fragilizar seus dados; e) trata-se de fortuito externo praticado por terceiro; f) não há nexo causal entre sua conduta e o dano; g) atua apenas como intermediador de pagamento; h) não tinha como identificar a fraude; i) a transação foi legítima; j) não há registro de alteração de senha antes da transação; k) ausente o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) reconhecer fortuito externo e culpa exclusiva da vítima; c) afastar a condenação ao pagamento de R$ 5.375,98.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No caso concreto, a parte recorrida foi vítima de fraude bancária, consistente em uma transferência via PIX no valor de R$ 5.375,98, a qual não reconhece (ID/PJe2 350230879 e ID/PJe2 350230882).

A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da transação, alegando que foi realizada mediante uso de senha pessoal e dispositivo seguro, apresentando logs de IP (ID/PJe2 350230890, pág. 8 e ID/PJe2 350231354, pág. 5).

Entretanto, a prova técnica apresentada isoladamente (registro de IP e afirmação de uso de dispositivo seguro) não é suficiente para comprovar a autoria da transação pela parte recorrida ou afastar a responsabilidade da instituição financeira, mormente quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. A fragilidade do sistema de segurança, que permite a invasão ou a realização de operações espúrias, configura fortuito interno.

Importa mencionar que
,
embora a parte reclamada tenha demonstrado que realizou o procedimento para bloqueio da conta de destino da verba transferida sem a anuência da parte reclamante, esse fato não a isenta da responsabilidade pela segurança do serviço prestado
.

Ademais, no documento juntado no ID/PJe2 350230890, pág. 9, consta a seguinte informação prestada pelo banco recebedor: “
D
e acordo.
Analisamos a de
núncia recebida e consideramos as movimentações do cliente com indícios de recebimento ilícito. O vínculo com o cliente será encerrado.
”.

As instituições financeiras têm o dever legal e contratual de garantir a segurança dos serviços bancários prestados aos consumidores, o que inclui a identificação e prevenção de movimentações atípicas que destoem do padrão habitual de seus clientes.

A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras e de pagamento o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas.

Ressalte-se que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros.

Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção desenvolvidos pelas instituições bancárias e/ou de pagamento devem considerar, por exemplo:

Transações de valor expressivo;

Transações realizadas durante a madrugada (das 22 às 7h00);

Pequeno intervalo de tempo entre uma e outra transação;

Transações com valores consideravelmente superiores aos normalmente movimentados pelo cliente.

Importante destacar que, por possuir o dever de segurança, as instituições financeiras, para demonstrarem eficiência na segurança de seus serviços, têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que sejam atípicas, fora dos padrões do consumidor.

Dessa forma, caso não sejam tomadas medidas de segurança pela instituição bancária, esta omissão se traduz em claro defeito na prestação de serviços, entendimento este corroborado pela assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 466 e Súmula 479.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. (...) 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;
ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. (...) 12. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)”

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)”

Do mesmo modo, caso ocorra a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, fica evidenciada a existência de
falha
na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva das instituições financeiras e de pagamento.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal e processos de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Movimentações atípicas. As instituições financeiras têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que destoam dos padrões e do perfil de compra do consumidor, o que, não ocorrendo, configura claro defeito na prestação de serviços (STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023; e TJSP Apelação Cível 1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e
ss
), constata-se também que o valor impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente movimentados pela parte reclamante, que não ultrapassavam R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre. (...) (N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

No caso em apreço, o extrato bancário apresentado pela parte
reclamante
(ID/PJe2 350231350) demonstra que a movimentação habitual da conta envolvia valores muito inferiores, na casa de dezenas ou poucas centenas de reais. A transferência questionada, no valor de R$ 5.375,98, destoa manifestamente do perfil de consumo da correntista.

A ausência de bloqueio preventivo ou de contato para confirmação de segurança diante de uma operação tão discrepante configura falha na prestação do serviço de segurança bancária.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

O dano material está comprovado pelo extrato bancário (ID/PJe2 350231350) e pela efetiva saída do numerário da conta da recorrida no valor de R$ 5.375,98, conforme narrado na inicial e não contestado quantitativamente. A restituição é devida de forma simples, conforme fixado na sentença, a fim de restabelecer o
status quo ante
.

Portanto, é devida a indenização por danos materiais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026